Tribunal: TJMT
Processo: 1062080-13.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1062080-13.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Gratificações Estaduais Específicas]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, , DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JASON ALVES DE SOUZA - CPF: 351.438.357-04 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NO MÉRITO, POR MAIORIA, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO, FICANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO – DÚVIDAS RELEVANTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – APELO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da apreciação e decisão ao Apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Jason Alves de Souza, julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar ao Requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria do Autor, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal e atualizado nos moldes do decidido nos temas n. 810/STF e 905/STJ. (id. 108459085).

O Estado de Mato Grosso, irresignado pretende a reforma do ato sentencial, arguindo, preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, porquanto trata-se de servidor aposentado, cuja a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas passou a ser responsabilidade da referida autarquia estadual passou a ser da Mato Grosso Previdência – MTPREV, substituindo o antigo IPEMAT.

Aduz também a ocorrência da prejudicial de prescrição, porque a ação foi proposta em 15 de dezembro de 2.015, pretendendo a revisão da sua aposentadoria, que, supostamente, sofreu redução em agosto de 2007, portanto, prescrita desde agosto de 2.012. Caso não se entenda afetado o fundo do direito, impõe-se, ao menos, o reconhecimento da prescrição dos efeitos pecuniários da verba, para o período temporal anterior aos 5 anos, contados do ajuizamento desta ação.

No mérito, alegou a impossibilidade de pagamento do benefício financeiro intitulado "Título em Julgado Incorporado 61,38%", ainda que decorrente de sentença trabalhista, transitada em julgado, em razão da promulgação da CF/88, já que foi implantado o regime de subsídio.

Sustenta que a Administração pagou equivocadamente ao Apelado à verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”, ao lado do subsídio, por isso foi excluída por erro administrativo.

Refutou, ainda, o índice de correção fixado na sentença e, requereu a redução dos s honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença (id. 108459091).

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 109416493).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário de Sentença, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1062080-13.2019.8.11.0041, proposta Jason Alves de Souza, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Conheço do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

A matéria em pauta é Ação de Cobrança, com base no acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em que foi reconhecido o direito da parte Impetrante ao pagamento da verba suprimida.

Dessarte, o fato jurídico-processual revela que o Estado de Mato Grosso durante um período pagou a verba denominada Título em Julgado Incorporado 61,38%, aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma vez que à época os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a implantação do regime jurídico único para os servidores públicos, sendo que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar n° 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei n° 7.554/2001.

Assim, com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada de Título em Julgado Incorporado 61,38% até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu.

O Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial para determinar ao Requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria da Autora, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a
prescrição quinquenal
e atualizado nos moldes do decidido nos temas nº 810/STF e 905/STJ, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC
.

Contra essa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Ab initio
, cumpre analisar as questões prévias suscitadas pelo Apelante.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

O Estado de Mato Grosso aduz a sua ilegitimidade passiva, porquanto trata-se de servidor aposentado, cuja a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas passou a ser responsabilidade da referida autarquia estadual passou a ser da Mato Grosso Previdência – MTPREV, substituindo o antigo IPEMAT.

Sem razão, porém.

Cumpre salientar que, o Estado de Mato Grosso é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, consoante disposto no artigo 59 da Lei Complementar 560/2014.

Ora, embora dotado de instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Ademais, observa-se que no artigo 51, da lei supracitada, há a expressa previsão quanto à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso,
in verbis:

Art.56 (...)

§ “Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”.

Diante disso, não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Estado de Mato Grosso.

Da prescrição

Com relação à prescrição, é cediço que, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 25-9-2012, Data da publicação no DJE 26-10-2012).

Assim, dado que a ação foi proposta em dezembro de 2019, consideram-se prescritas as parcelas pleiteadas com mais de cinco anos, contados da data da distribuição, de modo que afasto a preliminar aviada, mantendo a sentença irretocável, nesse ponto
.

Da impugnação da justiça gratuita

Analisando a questão fática e o conjunto probatório, entendo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida parte autora, pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir ou cogitar que o autor, que declarou não possuir rendimentos suficientes para arcar com as despesas judiciais possa pagar as custas processuais da presente demanda.

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a parte autora está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser mantido, sob pena de configurar sua negativa, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5
o
, XXXV).

De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo na hipótese de parte com rendimento superior a dez salários mínimos por mês, tem direito, em tese, à justiça gratuita.

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM AMPARO EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NA NORMA. ILEGALIDADE.

1. Trata-se, originariamente, de impugnação ao deferimento da Justiça em Ação Ordinária que debate o reconhecimento de progressão funcional. A decisão que rejeitou o pedido foi reformada pelo Tribunal
a quo
com amparo no entendimento de que o benefício é concedido àquele que perceber rendimentos líquidos inferiores a dez salários mínimos.

2. "Há violação dos artigos 2º e 4º da Lei n. 1.060/50, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família". (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.3.2011).

3. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará "o sustento próprio ou da família" do requerente.

4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o pedido de assistência judiciária gratuita seja analisado segundo as previsões dos arts. 4º e 5º da Lei 1.060/50. (STJ, Segunda Turma, REsp 1317175/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 20/3/2013).

Dessa forma, no caso, há de prevalecer a declaração prestada pela parte autora, ora Apelado, uma vez que ausente a prova que a desminta, no sentido de que a sua situação financeira não lhe permite antecipar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, de 2015, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do NCPC).

Do Mérito

Como visto, Jason Alves de Souza propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos valores, referentes ao “título julgado incorporado de 61,38%”, reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37.063/2005.

Asseverou, na inicial, que o Requerido pagou o valor concernente à mencionada verba até 2005, e retornou ao seu pagamento somente após o julgamento do
writ
citado alhures, mas que durou até 2014.

O Juízo
a quo
ao proferir a sentença, julgou procedentes os pedidos da inicial, para que o Recorrido proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria da Autora, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Sabe-se que o Estado de Mato Grosso vinha pagando aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, parcela salarial, sob a rubrica ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%’, em razão de decisões transitadas em julgado na Justiça do Trabalho, antes de 1988, período em que os servidores eram regidos pela CLT. Em 2001, adveio a Lei n. 7554, em cumprimento à Constituição Federal/88, que converteu o sistema remuneratório em regime jurídico único estatutário da categoria do autor, passando a receber a contraprestação dos seus serviços mediante subsidio. Entretanto, manteve-se o pagamento do Título em Julgado Incorporado 61,38%, de forma apartada ao subsídio.

Em julho de 2005, o Estado de Mato Grosso, porém, deixou de pagar a referida vantagem pecuniária, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva n. 37063/2005.

O referido
mandamus
fora julgado pelo Tribunal Pleno, cuja ordem foi parcialmente concedida para assegurar aos substituídos do impetrante o pagamento da verba contratual denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, nos moldes anteriores à violação do direito, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.” (MSCol 37063/2005, Des. Paulo da Cunha, Tribunal Pleno, Julgado em 12/03/2009, Publicado no DJE 16/04/2009)

Da análise do acordão supracitado é possível aferir que, apesar de inconstitucional, a forma com que era paga a verba, já que se dava de forma apartada ao subsídio, cujo pagamento deveria ser de forma única (art. 39, §4º da CF/88), sua supressão violou do devido processo legal, concedendo então o dever da Administração Pública em manter o pagamento.

Do mesmo modo, constou no voto condutor daquele
mandamus
que:

“A análise dos documentos constantes do
writ
não permite concluir se – quando da formação do subsídio – a verba referente o ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38% foi considerada. Logo não se consegue na via estreita desde
mandamus
, concluir-se o ato supressivo da Administração configura ou não a inconstitucional redução estendida. Matéria que, no futuro, poderá ainda ser definida utilizando-se as vias processuais adequadas.”

Com efeito, compete à ação originária
sub judice
apurar os pagamentos efetuados pela Administração, se houve a obediência do direito adquirido garantido pelo
mandamus
, bem como se a supressão da verba configura redução salarial.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento desse Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR APOSENTADO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO — SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE. ART. 21 DO CPC — APLICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA — NÃO VERIFICAÇÃO — DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC. A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal. Não possível se mostra a aplicação do artigo 21 do Código de Processo Civil quando ausente sucumbência recíproca, sobretudo porque decaído o autor em parte mínima. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverá ser utilizado, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (Apelação / Remessa Necessária 84598/2013, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 30/10/2013).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTADA - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 37, XV/CRF - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme entendimento consolidado do STJ. A Justiça Estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A Vara Especializada da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar a cobrança de valores da verba Título em Julgado incorporado 61,38%, conforme julgados desta Corte (AP 43889/2009). Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. O artigo 4º, §1º, da Lei 7.554/2001 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de remuneração do servidor, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. À Administração Pública não cumpre suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.” (Reexame Necessário nº 55074/2015, Des. Márcio Vida, Terceira Câmara Cível, julgado em 02/02/2016 e publicado em 05/02/2016).

Em vista disso, tenho que a apuração dos valores, a fim de verificar a incorporação da verba denominada de título julgado incorporado 61,38% e a observância da redutibilidade salarial, deverá ser feita por meio da liquidação de sentença, oportunidade na qual será realizada perícia contábil.

Dessarte, entendo que os valores devem ser apurados em forma de liquidação de sentença, por arbitramento, para aferir sobre a real incorporação dos valores no subsídio percebido pela autora, bem como a irredutibilidade salarial e concluir quais valores ainda devem ser pagos. Razão pela qual a sentença deve ser reformada, nesse ponto.

Ademais a apuração em liquidação reflete a modalidade mais eficaz, na hipótese. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“(...) Então, tal como o acórdão a quo asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da remuneração da parte recorrida ter ocorrido no final do mês de referência. (...) (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1542371/RUJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/09/2015).

Com relação aos índices de correção monetária, anoto que a sentença determinou que os consectários legais serão calculados nos moldes do decido nos temas 810/STF e 905/STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, entretanto, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, como no caso, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, de modo que, deve ser provido, em parte, o Apelo, para que seja apurado, por meio de liquidação da sentença, a possível defasagem remuneratória.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Apelo do Estado de Mato Grosso,
para determinar que a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração da parte Autora, seja feita na liquidação da sentença, por arbitramento, observando-se o a prescrição quinquenal.

E, em reexame Necessário,
RETIFICO, em parte
, a sentença nos termos fixados no Apelo.

Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator na íntegra.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o relator quanto às preliminares e, no mérito, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 04 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA; AFASTOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 11.04.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE ABRIL DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Márcio Vidal
:

[...]

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Jason Alves de Souza, julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar ao Requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria da Autora, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal e atualizado nos moldes do decidido nos temas n. 810/STF e 905/STJ. (id. 108459085).

O Estado de Mato Grosso, irresignado pretende a reforma do ato sentencial, arguindo, preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, porquanto trata-se de servidor aposentado, cuja a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas passou a ser responsabilidade da referida autarquia estadual passou a ser da Mato Grosso Previdência – MTPREV, substituindo o antigo IPEMAT.

Aduz também a ocorrência da prejudicial de prescrição, porque a ação foi proposta em 15 de dezembro de 2.015, pretendendo a revisão da sua aposentadoria, que, supostamente, sofreu redução em agosto de 2007, portanto, prescrita desde agosto de 2.012. Caso não se entenda afetado o fundo do direito, impõe-se, ao menos, o reconhecimento da prescrição dos efeitos pecuniários da verba, para o período temporal anterior aos 5 anos, contados do ajuizamento desta ação.

No mérito, alegou a impossibilidade de pagamento do benefício financeiro intitulado "Título em Julgado Incorporado 61,38%", ainda que decorrente de sentença trabalhista, transitada em julgado, em razão da promulgação da CF/88, já que foi implantado o regime de subsídio.

Sustenta que a Administração pagou equivocadamente ao Apelado à verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”, ao lado do subsídio, por isso foi excluída por erro administrativo.

Refutou, ainda, o índice de correção fixado na sentença e, requereu a redução dos s honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença (id. 108459091).

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 109416493).

É o relatório.

[...]

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de dar provimento em parte ao recurso de apelação, para determinar que
a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração da parte Autora, seja feita na liquidação da sentença, por arbitramento, observando-se o a prescrição quinquenal
.

E, em Reexame Necessário, Retificou, em parte a sentença para que,
quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

A eminente Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, o acompanhou, conforme certidão constante nas (notas taquigráficas).

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Como visto, Jason Alves de Souza propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos valores, referentes ao “título julgado incorporado de 61,38%”, reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37.063/2005.

Asseverou na inicial que, o Requerido pagou o valor concernente à mencionada verba até 2005, e retornou ao seu pagamento somente após o julgamento do
writ
citado alhures, mas que durou até 2014.

O Juízo
a quo
ao proferir a sentença, julgou procedentes os pedidos da inicial, para que o Recorrido proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria da Autora, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Sabe-se que, o Estado de Mato Grosso vinha pagando aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, parcela salarial, sob a rubrica ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%’, em razão de decisões transitadas em julgado na Justiça do Trabalho, antes de 1988, período em que os servidores eram regidos pela CLT. Em 2001, adveio a Lei n. 7554, em cumprimento à Constituição Federal/88, que converteu o sistema remuneratório em regime jurídico único estatutário da categoria do autor, passando a receber a contraprestação dos seus serviços mediante subsidio. Entretanto, manteve-se o pagamento do Título em Julgado Incorporado 61,38%, de forma apartada ao subsídio.

Em julho de 2005, o Estado de Mato Grosso, porém, deixou de pagar a referida vantagem pecuniária, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva n. 37063/2005.

O referido
mandamus
fora julgado pelo Tribunal Pleno, cuja ordem foi parcialmente concedida para assegurar aos substituídos do impetrante o pagamento da verba contratual denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, nos moldes anteriores à violação do direito, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal.

2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ”

(MSCol 37063/2005, Des. Paulo da Cunha, Tribunal Pleno, Julgado em 12/3/2009, publicado no DJE 16/4/2009)

Da análise do acórdão supracitado é possível aferir que, apesar de inconstitucional, a forma com que era paga a verba, já que se dava de forma apartada ao subsídio, cujo pagamento deveria ser de forma única (art. 39, §4º, da CF/88), sua supressão violou do devido processo legal, concedendo então o dever da Administração Pública em manter o pagamento.

Do mesmo modo, constou no voto condutor daquele
mandamus
que:

A análise dos documentos constantes do writ não permite concluir se – quando da formação do subsídio – a verba referente o ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38% foi considerada. Logo não se consegue na via estreita desde mandamus, concluir-se o ato supressivo da Administração configura ou não a inconstitucional redução estendida. Matéria que, no futuro, poderá ainda ser definida utilizando-se as vias processuais adequadas.

Com efeito, compete à ação originária
sub judice
apurar os pagamentos efetuados pela Administração, se houve a obediência do direito adquirido garantido pelo
mandamus
, bem como se a supressão da verba configura redução salarial.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento desse Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR APOSENTADO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO — SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE. ART. 21 DO CPC — APLICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA — NÃO VERIFICAÇÃO — DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC.

A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal. Não possível se mostra a aplicação do artigo 21 do Código de Processo Civil quando ausente sucumbência recíproca, sobretudo porque decaído o autor em parte mínima. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverá ser utilizado, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(Apelação / Remessa Necessária 84598/2013, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/10/2013, publicado no DJE 30/10/2013).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTADA - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 37, XV/CRF - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - SENTENÇA RATIFICADA.

A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme entendimento consolidado do STJ. A Justiça Estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A Vara Especializada da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar a cobrança de valores da verba Título em Julgado incorporado 61,38%, conforme julgados desta Corte (AP 43889/2009). Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. O artigo 4º, §1º, da Lei 7.554/2001 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de remuneração do servidor, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. À Administração Pública não cumpre suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

(Reexame Necessário nº 55074/2015, Des. Márcio Vida, Terceira Câmara Cível, julgado em 02/02/2016 e publicado em 05/02/2016).

Pois bem.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à

apurar os pagamentos efetuados pela Administração, se houve a obediência do direito adquirido garantido pelo
mandamus
, bem como se a supressão da verba configura redução salarial.

Não obstante a isso, inicialmente, penso que os autos devem ser encaminhado para liquidação, uma vez que a
debenture
deve ser realizado antes.

Isso porque, analisando detidamente os autos, embora, sabe-se que o apelado tinha direito a 61,38% concedido nos autos da ação mandamental coletiva nº 3.7063/2005, contudo, alega que estava sendo pago e posteriormente foi suprimido tal pagamento. Dessa forma, tenho que a apuração dos valores, a fim de se verificar a incorporação da verba denominada de título julgado incorporado 61,38%, bem como se houve a irredutibilidade salarial, é necessário por primeiro, a realização de perícia contábil, a fim de verificar os holerites do período, até porque, não consta dos autos que houve realização de tal perícia.

Ademais, entendo que o
an debentur
não pode ser muito genérico, e, no caso dos autos, o apelado pleiteia os 61,38%, revisados e incorporados em seus proventos, bem como faz a juntada de cálculo do valor de R$ 428.410,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos e dez reais).

Portanto, isso deverá ser aferido por perícia contábil e não na liquidação de sentença, visto que neste último, destina-se para momento futuro a apuração do quantum devido, e realmente não especifica o valor da condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, e, talvez até inexistente.

Nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(
in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Desse modo, como a parte está pleiteando um período que o Estado deixou de pagar, bem como que não se sabe qual o valor e nem quantos meses a parte ficou sem receber, razão pela qual, tenho que, por primeiro, há a necessidade de realização da perícia contábil.

Sendo assim, entendo que não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de perícia a fim de se constatar qual o valor, bem como quantos meses a parte ficou sem receber, e, ainda, se há dívida ou não.

Isso posto, peço vênia para
divergir do eminente relator
,
Des. Márcio Vidal,
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
Estado de Mato Grosso
, e em sede de
Remessa Necessária da sentença declarar a nulidade
, e consequentemente,
determinar o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia contábil a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, de meses que parte ficou sem receber, se há dívida ou não, e ainda, qual o valor, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Retifico o meu voto e peço vista para melhor análise da matéria.

EM 18 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA; AFASTOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO, O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA. A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA B. RAMOS) RETIFICOU O ATO SENTENCIAL PARA ANULAR A SENTENÇA JULGANDO PREJUDICADO O APELO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 25.04.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença contra a sentença, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar ao Requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria do Autor, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos do Autor, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal e atualizado nos moldes do decidido nos temas nº. 810/STF e 905/STJ.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, porquanto tratar-se de servidor aposentado, cuja a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos passou a ser responsabilidade da MTPREV – Mato Grosso Previdência.

Argumenta acerca da ocorrência da prejudicial de prescrição, porque a ação foi proposta em 15 de dezembro de 2.015, pretendendo a revisão da sua aposentadoria, que, supostamente, sofreu redução em agosto de 2007, portanto, prescrita desde agosto de 2.012.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requer haja o reconhecimento da prescrição dos efeitos pecuniários da verba, para o período temporal anterior aos 5 anos, contados do ajuizamento da ação.

No mérito, alegou a impossibilidade de pagamento do benefício financeiro intitulado "Título em Julgado Incorporado 61,38%", ainda que decorrente de sentença trabalhista, transitada em julgado, em razão da promulgação da CF/88, já que foi implantado o regime de subsídio.

Sustenta que a Administração pagou equivocadamente ao Apelado à verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”, ao lado do subsídio e por tal motivo foi excluída.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, afastar a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu provimento em parte para determinar que a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração do Autor, seja feita na liquidação da sentença, por arbitramento, observando-se o a prescrição quinquenal, retificando em parte a sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, salientou que serão fixados pelo juízo da execução.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

O presente recurso tem como ação de base, Ação de Cobrança, fundamentada em acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo nº 37.063/2005, por este Sodalício, em que foi reconhecido o direito da parte Impetrante ao pagamento da verba suprimida.

O Estado de Mato Grosso durante um período pagou a verba denominada Título em Julgado Incorporado 61,38%, aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma vez que à época os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a implantação do regime jurídico único para os servidores públicos, sendo que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar n° 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei n° 7.554/2001.

Assim, com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada de Título em Julgado Incorporado 61,38% até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu.

Em síntese, este é o panorama fático-jurídico-processual que se apresenta para ser julgado.

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, faço a seguinte ponderação.

Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica.

Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possui patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, devendo, portanto, responder por todos os atos por ela praticados.

Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual estabelece e impõe que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso na referida autarquia.

De acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna, a teor do que disposto na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso,
in verbis:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2.
O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.
3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (NEGRITEI)

Soma-se a isto o fato do Estado de Mato Grosso ser o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, conforme estabelece o art. 59 da Lei Complementar 560/2014.

Acompanho, pois, o e. Des. Relator para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à
prejudicial de mérito de prescrição
, entendeu o e. Des. Relator que esta deve ser afastada por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse tópico do recurso, peço vênia ao e. Des. Relator, para divergir.

No presente, tem-se um direito questionado e reconhecido via Mandado de Segurança, cujo efeito patrimonial está sendo debatido na presente Ação Ordinária de Cobrança.

Desta forma, considerando o prazo prescrição para cobrança de dívida contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos e que a impetração de Mandado de Segurança é causa interruptiva do prazo prescrição, teria o Autor, ora Apelado, o prazo de dois e anos e meio para ingressar com Ação de Cobrança para pleitear eventual efeito pretérito, uma vez que interrompida a prescrição, esta volta a fluir pela metade, conforme preceituam os arts. 1º e 9º, do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRAZO DE DOIS ANOS E MEIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA. ARTS. 1º E 9º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de recurso de apelação em que o Tribunal de origem, dentre outras questões, reconheceu que a interrupção da prescrição, pelo ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação, beneficiou o recorrido, que propôs a presente ação antes do decurso da metade do prazo prescricional após o trânsito em julgado do writ. 2. O acórdão recorrido se posicionou em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo prescricional para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes. 3. Com o trânsito em julgado da ação mandamental, a parte interessada tem um prazo de dois anos e meio, conforme os arts. 1º e 9º do Decreto n. 20.910/1932, para cobrar as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a impetração do writ. 4. Não prospera a tese de que o período entre o trânsito em julgado do mandado de segurança e o ajuizamento da ação de cobrança deve ser descontado das parcelas vencidas, pois isso significaria que o mandado de segurança apenas suspende o prazo prescricional para a cobrança dos valores pretéritos, o que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1955047/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 09/12/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL NOTURNO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS – REJEIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...)
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
(AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013). Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. (...) (TJ/MT - N.U 0015424-30.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) (NEGRITEI)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO EXISTENTE- DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT –PROPOSITURA ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) (TJ/MT - N.U 0104132-38.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DAS PARCELAS PRETERITAS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO - REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - PRAZO PELA METADE – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9º DO DECRETO Nº. 20.910/32 - PROPOSITURA APÓS O DECURSO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM - RECURSOS PREJUDICADOS - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE. 1.[...]A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." .Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). 2. O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição, ensejando a extinção do feito na origem. 3. Sentença retificada integralmente - Apelos prejudicados. (TJ/MT - N.U 0004691-55.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/02/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO AO REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇAÇO ADEQUADA E INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA - REJEIÇÃO - PARCELAS PRETÉRITAS - REDISCUSSÃO DO DIREITO AO REPOSICIONAMENTO - IMPOSSIBILIADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. Consta da sentença todos os seus elementos essenciais, sendo o ato judicial devidamente fundamentado, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Não há que se falar na extinção sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, da ação de cobrança ajuizada visando o pagamento de parcelas pretéritas cujo direito foi reconhecido em sede de mandado de segurança, uma que não se confundem os pedidos ou as causas de pedir das demandas. Uma vez reconhecido à autora, em ato judicial transitado em julgado, o direito ao reposicionamento na carreira a contar da sua posse, cabe tão somente, em sede de ação de cobrança, a condenação do ente estadual ao pagamento dos valores pretéritos.
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo que somente após o trânsito em julgado da decisão nela proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas devidas.
(TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.120907-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, em consulta ao sítio eletrônico deste Sodalício, verifica-se que o Mandado de Segurança Coletivo nº 37.063/2005,
transitou em julgado no dia 12/03/2012
, conforme certidão lançada no dia 29/03/2012 dos andamentos processuais.

Já a presente Ação Ordinária de Cobrança foi proposta em 27/12/2019, ou seja, quando já transcorridos 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias do trânsito em julgado.

Ainda que seja considerado prazo integral do prazo prescricional (quinquenal), a presente Ação de Cobrança já se encontra prescrita.

Caso a prescrição seja afastada por esta Câmara, penso ser desnecessária a realização de prova pericial, pois o Apelado ingressou com Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública (processo nº 0017852-64.2017.811.0000 – protocolo 17852/2017) no Mandado de Segurança Coletivo já mencionado alhures, perante o Tribunal Pleno deste Sodalício e, em consulta processual no sítio eletrônico, constata-se que o Apelado não tem qualquer valor a receber, conforme decisão proferida pelo em 02/08/2018 pelo então Presidente, e. Des. Rui Ramos Ribeiro.

Transcrevo, na íntegra, a decisão do Presidente diante da clareza e indubitável certeza quanto à ausência de valores a serem recebidos,
in verbis:

Vistos, etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 37063/2005, no qual figurou como Impetrante o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, que atuou na qualidade de substituto processual do ora Exequente, Jason Alves de Souza.

Em breve síntese, o mandamus assegurou aos substituídos “o pagamento da verba [em montante mensal equivalente a 61,38% sobre o vencimento base] suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo”.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, observo que o Exequente não demonstrou a supressão da verba denominada “título em julgado incorporado 61,38%”, que agora pretende executar.

E, ao que se denota, nem poderia demonstrar tal ocorrência.

Isso porque o Exequente é aposentado desde os idos de 2001, conforme publicação no DOE nº 23.233 de 11/10/2001 (cópia anexa) e, a partir de então, passou a receber a verba que ora pleiteia INCORPORADA AOS PROVENTOS, conforme inclusive expressamente consignado no ato de aposentação.

Esse cenário atrai a inépcia da inicial, vez que a peça vestibular não fora instruída com os documentos que demonstrariam o real débito.

A realidade que se avulta, dessa forma, é a aventura jurídica intentada pelo advogado que subscreve a inicial executória, que tenta receber valores que já foram pontualmente recebidos, razão pela qual advirto-o que a reiteração de tais práticas ensejará a aplicação das penalidades processuais legais.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem para, então, indeferir a petição inicial e, de consequência, extinguir a execução, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

Diante do acima exposto,
ACOMPANHO o Relator para REJEITAR a
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

De outro norte, peço vênia para divergir e
ACOLHER a prejudicial de prescrição
suscitada
pelo Estado de Mato Grosso em seu apelo, bem como reconhecer a desnecessidade de realização de prova pericial e, em sede de Reexame Necessário, cassar e sentença e julgar improcedente os pedidos, ante ao reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Tive vista dos autos e acompanhei o eminente relator quanto à preliminar e a prejudicial de prescrição, mas divergi quanto ao mérito para
negar provimento
ao apelo do
Estado de Mato Grosso
, e em sede de
Remessa Necessária declarar a nulidade da sentença para
que seja realizada perícia contábil, a fim de se apurar o “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, de meses que parte ficou sem receber, se há dívida ou não, e ainda, qual o valor, de modo a possibilitar novo julgamento.

Contudo, a 1ª vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, trouxe outra situação concreta de que essa questão já foi decidida em mandado segurança.

Se esse foi o caso haveria litispendência ou estaria infringindo coisa julgada, razão pela qual, peço nova vista dos autos.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO NOVO PEDIDO DE VISTA DA

2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Jason Alves de Souza, julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar ao requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria do Autor, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos da parte autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal e atualizado nos moldes do decidido nos temas n. 810/STF e 905/STJ (id. 108459085).

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de
dar provimento em parte ao recurso de apelação
, para determinar que
a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração da parte Autora, seja feita na liquidação da sentença, por arbitramento, observando-se o a prescrição quinquenal
.

Solicitei vista dos autos e, em uma primeira análise, pedi vênia ao Relator, para divergir do posicionamento alhures mencionado e,
em sede de Remessa Necessária, declarar a nulidade da sentença
, e consequentemente, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia contábil a fim de se apurar o “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, de meses que parte ficou sem receber, se há dívida ou não, e ainda, qual o valor, de modo a possibilitar novo julgamento.

Em razão da divergência, a ilustre 1ª Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip pediu vista dos autos e votou para
acolher a prejudicial de prescrição
suscitada pelo Estado de Mato Grosso em seu apelo, bem como reconhecer a desnecessidade de realização de prova pericial e, em sede de
Reexame Necessário, cassar e sentença e julgar improcedente os pedidos, ante ao reconhecimento da prescrição
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Diante do acolhimento da prejudicial de prescrição e da notícia da existência de pedido de cumprimento de sentença, pedi nova vista dos autos.

Pois bem.

O apelado/autor, Jason Alves de Souza, servidor público aposentado da Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, desde 07/1976, propôs a presente ação de cobrança, em
27 de dezembro de 2019
, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso na implantação da rubrica denominada “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” e pagamento da referida incorporação, dos valores apurados para o
período de 1º-11-2014 até 1º-11-2019
, direito este reconhecido no
Mandado de Segurança Coletivo nº. 37.063/2005
, impetrado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infra-estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal.

2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

Em consulta ao andamento processual do mandado de segurança coletivo no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constata-se que o
writ
transitou em julgado em
12 de março de 2012
, consoante certidão lançada em 29 de março de 2012.

Assim, no que pertine a prescrição, tenho que agiu com acerto o Desembargador Relator.

Isso porque, é sabido que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança
do crédito referente ao quinquênio que antecedeu a propositura do ‘writ’.
E flui novamente o prazo de prescrição do trânsito em julgado pela metade, isto é, 2 anos e 6 meses.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMNTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. SÚMULA 83 DO STJ.

1.Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança, volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o transito em julgado da decisão no mandamus.

2. Consoante o enunciado da Sumula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9° do Decreto n. 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta a Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 25/3/2015).

AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 62/2009 E CONFIRMADA NA SENTENÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL COM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA SERVIDORA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A parte requerida é a parte legítima para promover o enquadramento da servidora na classe funcional ora pleiteada.

2. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente, após o transito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança do crédito referente ao quinquénio que antecedeu a propositura do ‘writ’.

3. De acordo com o artigo 9°, § 6°, da Lei Municipal n° 2.361/2001, garante a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência de avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

4. Se o Juízo a quo concedeu o enquadramento da parte autora com base no Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Várzea Grande, presume-se que automaticamente os reflexos irão incidir sobre férias, décimo terceiro e outras gratificações, que serão apurados na liquidação de sentença.

5. Os índices de juros e correção monetária deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

6. Vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4º, II, CPC.

7. Recurso da Autora não conhecido. Recurso do Município provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0004378-88.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 26/11/2021). [Destaquei].

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO ISOLADA DOS VENCIMENTOS DE CADA UM DOS CARGOS PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – ADMISSIBILIDADE - TEMAS 377 e 384 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 5 (cinco) anos. Consoante firme entendimento jurisprudencial pátrio, a impetração do Mandado de Segurança tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir o prazo da prescrição da demanda ordinária para cobrança das parcelas, referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp 122727/MG).

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de paradigma da repercussão geral (RE-RG 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/04/2017, DJe 06/09/2017 - Tema nº 377), firmou a tese de que o teto remuneratório constitucional deve ser considerado em relação a cada um dos cargos em relação aos quais a Constituição Federal autoriza a acumulação, e não ao somatório recebido (A mesma tese foi fixada para o Tema 384).

3. Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

(N.U 1006730-48.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/8/2021, publicado no DJE 27/8/2021). [Destaquei].

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DAS PARCELAS PRETERITAS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO - REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - PRAZO PELA METADE – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9º DO DECRETO Nº. 20.910/32 - PROPOSITURA APÓS O DECURSO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM - RECURSOS PREJUDICADOS - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE.

1. [...] A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.". Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

2. O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição, ensejando a extinção do feito na origem.

3. Sentença retificada integralmente - Apelos prejudicados.

(N.U 0004691-55.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/9/2018, publicado no DJE 1/2/2019). [Destaquei].

Desse modo, a ação de cobrança não se encontra prescrita, uma vez que o autor/apelado não requer o pagamento do período que antecedeu o mandado de segurança, conforme pode ser observado na petição inicial, de modo que, correta a sentença e o voto do Relator que entenderam que houve a prescrição apenas dos cinco anos que antecederam a presente ação de cobrança.

Por outro lado, no que tange a existência de pedido de cumprimento de sentença anterior, verifica-se que o autor/apelado apresentou, em
20 de fevereiro de 2017
, o cumprimento de sentença nº. 17852/2017, com vistas à execução do julgamento ocorrido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37.063/2005.

Requereu, naquela ação, que o valor atinente ao período suprimido no mandado de segurança coletivo, fosse apurado em liquidação, por meio da contadoria deste Egrégio Tribunal, bem como que fosse oficiado à Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso para que apresentasse as fichas financeiras do período de
2005 a 2012
, no sentido de apurar os valores devidos (fl. 06).

Em 2 de agosto de 2018, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à época, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro extinguiu o feito, com fulcro no art. 924, I, do CPC
[1]
,
in verbis
:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 37063/2005, no qual figurou como Impetrante o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, que atuou na qualidade de substituto processual do ora Exequente, Jason Alves de Souza.

Em breve síntese, o mandamus assegurou aos substituídos “o pagamento da verba [em montante mensal equivalente a 61,38% sobre o vencimento base] suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo”.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, observo que o Exequente
não demonstrou a supressão da verba denominada “título em julgado incorporado 61,38%”, que agora pretende executar.

E, ao que se denota, nem poderia demonstrar tal ocorrência.

Isso porque o Exequente é aposentado desde os idos de 2001, conforme publicação no DOE nº 23.233 de 11/10/2001 (cópia anexa)
e, a partir de então, passou a receber a verba que ora pleiteia INCORPORADA AOS PROVENTOS, conforme inclusive expressamente consignado no ato de aposentação
.

Esse cenário atrai a inépcia da inicial, vez que a peça vestibular não fora instruída com os documentos que demonstrariam o real débito.

A realidade que se avulta, dessa forma, é a aventura jurídica intentada pelo advogado que subscreve a inicial executória,
que tenta receber valores que já foram pontualmente recebidos
, razão pela qual advirto-o que a reiteração de tais práticas ensejará a aplicação das penalidades processuais legais.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem para, então, indeferir a petição inicial e, de consequência, extinguir a execução, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
[Destaquei].

De acordo com o andamento processual, extraído do sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a sentença transitou em julgado em
5 de outubro de 2018
.

Desse modo, do exame, observa-se que, de fato, o autor/apelado propôs ação anterior (Cumprimento de Sentença nº. 17852/2017), em que buscou o recebimento do valor atinente ao período suprimido no mandado de segurança coletivo (período de
2005 a 2012)
. Todavia, na presente ação pretende o recebimento dos valores referentes ao período de
1º-11-2014 até 1º-11-2019.

Assim, apesar de não restar configurada a coisa julgada, uma vez que os pedidos não são idênticos e, ainda, porque a primeira ação foi julgada sem julgamento de mérito, fazendo uma interpretação nos termos do artigo 489, § 3º, do CPC, conclui-se que o sentido do julgado é a ausência de direito da parte, eis que restou consignado que o exequente nem poderia demonstrar a supressão da verba que ora se pretende, pois esta foi
INCORPORADA AOS PROVENTOS, conforme inclusive expressamente consignado no ato de aposentação.

Corrobora com essa afirmação, o fato de que o Desembargador Presidente assinalou que
A realidade que se avulta, dessa forma, é a aventura jurídica intentada pelo advogado que subscreve a inicial executória,
que tenta receber valores que já foram pontualmente recebidos
, razão pela qual advirto-o que a reiteração de tais práticas ensejará a aplicação das penalidades processuais legais.

É certo que, para interpretar as decisões judiciais, não basta apenas a leitura de seu dispositivo, pois este deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECAI SOBRE COISA DIVERSA DAQUELA DECLARADA NO TÍTULO – PETIÇÃO QUE INDICA O VALOR CORRETO E OS ERROS – PROSSEGUIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – TESE DE REJEIÇÃO LIMINAR AFASTADA – ACORDÃO QUE, EMBORA DESPROVEU O PEDIDO, DEU INTERPRETAÇÃO DIVERSA –EFEITO SUBSTITUTIVO - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM A FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, que invoca a tese de excesso de execução por recair sobre coisa diversa daquela declarada no título, quando a parte apresenta de forma pontual e discriminada os equívocos do pedido de cumprimento de sentença.

A parte dispositiva das decisões judiciais, devem ser interpretadas em consonância com a fundamentação exarada e não isoladamente (artigo 489, §3º., do CPC).

O efeito substitutivo dos recursos que faz com que o julgado anterior, no caso a sentença, desapareça e passa a ser substituído pelo julgamento posterior (acordão); ou seja, o recurso quando conhecido e julgado ele passa a substituir o julgamento recorrido, ainda que se diga que o recurso não foi acolhido ou improvido, disso resulta a grande importância do recurso e de seu julgamento, porque dessa substituição advirão muitas consequências.

(N.U 1003285-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019). [Destaquei].

Destarte, a sentença deu interpretação no sentido de que o autor/apelante não faz jus ao recebimento da verba requerida, denominada “título em julgado incorporado 61,38%”, uma vez que já incorporada ao seu provento, impondo-se, assim, a improcedência da presente ação.

Ademais, da leitura do ato de aposentação juntado no id. 108459068 – pág. 1, constata-se que a verba que ora se pleiteia foi, efetivamente, incorporada aos proventos, conforme já reconhecido por este e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº. 0.212.273-1/98, da Secretaria de Estado de Administração,
resolve aposentar
, nos termos do Art. 40, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, combinado com o Art. 3º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº. 20 – DOU, de 16.12.98 e Art. 140, parágrafo único da Constituição Estadual, mais o art. 213, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar nº. 04, de 15.10.90,
com incorporação da vantagem
outorgada pelo Título Judicial/Justiça do Trabalho, fundamentada na Lei nº. 5.025, de 09.06.86, Despacho nº. 348/94/AJ/SAD, de 21.11.94 e Manifestação nº. 032/GPGE/94, de 15.12.94, referentes ao percentual de 61,38%
e da Função Comissionada, Símbolo DAS-2, incorporada com base na EMENTA DO PARECER nº. 127/92/PGE, de 25.09.92 – D.O., de 15.01.93, pág. 9, com aplicação da Lei Complementar nº. 42, de 16.04.96 (Adicional por Tempo de Serviço), com proventos no valor de R$ 1.953,00 (um mil novecentos e cinquenta e três reais), proporcionais a 33 (trinta e três) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de serviços prestados, assim discriminados: [...],
o Sr. JASON ALVES DE SOUZA
, RG [...].
[Destaquei].

Diante da improcedência do pedido, voltando os olhos para o voto-vista da 1ª Vogal, verifica-se que esta consignou que
Caso a prescrição seja afastada por esta Câmara, penso ser desnecessária a realização de prova pericial, pois o Apelado ingressou com Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública (processo nº 0017852-64.2017.811.0000 – protocolo 17852/2017) no Mandado de Segurança Coletivo
já mencionado alhures, perante o Tribunal Pleno deste Sodalício
e, em consulta processual no sítio eletrônico, constata-se que o Apelado não tem qualquer valor a receber,
conforme decisão proferida pelo em 02/08/2018 pelo então Presidente, e. Des. Rui Ramos Ribeiro.

E, assim, concluiu:
peço vênia para divergir e ACOLHER a prejudicial de prescrição suscitada pelo Estado de Mato Grosso em seu apelo, bem como reconhecer a desnecessidade de realização de prova pericial e, em sede de Reexame Necessário, cassar e sentença e julgar improcedente os pedidos, ante ao reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Com esses argumentos, peço vênia para
retificar
o meu voto anterior, a fim de
rejeitar a prejudicial de prescrição
e,
no mérito, dar provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso
e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, invertendo-se o ônus de sucumbência, mantendo suspensa a exigibilidade de tais verbas diante da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC). Sentença retificada nos termos do apelo.

É como voto.

[1]
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Em razão da não unanimidade em relação a prejudicial de mérito, bem como a existência de três posicionamentos diferentes quanto ao mérito, peço vista dos autos
para reanálise da matéria.

EM 06 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO RELATOR PARA REANALISAR A MATÉRIA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE JUNHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA – RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Nas sessões pretéritas, com os votos das Eminentes Colegas, notadamente, o da Desa. Maria Erotides Kneip, que reconheceu a prescrição da Ação Proposta pela parte recorrida, Jason Alves de Souza, e da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que votou para:

(...)

“retificar
o meu voto anterior, a fim de
rejeitar a prejudicial de prescrição
e,
no mérito, dar provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso
e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, invertendo-se o ônus de sucumbência, mantendo suspensa a exigibilidade de tais verbas diante da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC). Sentença retificada nos termos do apelo.”

Dessarte, em face daquelas posições, solicitei vista dos autos, com o intuito de revisitar a questão posta em mesa, e elucidá-las.

Ao reanalisá-las, constato que, no ano de 2005, o Recorrido foi um dos protagonistas do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, julgado pelo Pleno deste C. Tribunal de Justiça, pelo qual pleiteava o restabelecimento da verba denominada “Título julgado incorporado 61,38% ̈”, que foi suprimida dos vencimentos dos Impetrantes, sem o devido processo legal, que foi assim ementado:

EMENTA MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF.

Com o trânsito em julgado do aresto, os litisconsortes ingressaram no Juízo de origem com o cumprimento da sentença, pleiteando o restabelecimento do pagamento da vantagem pecuniária nos seus vencimentos, bem como o pagamento retroativo, relativo ao tempo em que houve a ilegalidade – supressão da verba “Título Incorporado 61,38%”.

Nesse sentido, o Recorrido ingressou com a Execução de Sentença n. 17852/2017, no Tribunal Pleno, cuja petição foi indeferida, ao seguinte fundamento:

“Compulsando detidamente os autos, observo que o Exequente não demonstrou a supressão da verba denominada “título em julgado incorporado 61,38%, que agora pretende executar.

E, ao que se denota, nem poderia demonstrar tal ocorrência.

Isso porque o Exequente é aposentado desde os idos de 2001, conforme publicação no DOE nº 23.233 de 11/10/2001 (cópia anexa) e, a partir de então, passou a receber a verba que ora pleiteia INCORPORADA AOS PROVENTOS, conforme inclusive expressamente consignado no ato de aposentação.

Esse cenário atrai a inépcia da inicial, vez que a peça vestibular não fora instruída com os documentos que demonstram o real débito.”

Outrossim, do julgamento do
mandamus,
é possível constatar que o
decisum
consignou que a supressão da verba denominada “Título em julgado incorporado 61,38%”, não poderia ocorrer de forma imediata, sem a ampla defesa e o contraditório na via administrativa, determinando o seu restabelecimento.

Vê-se, assim, que não houve cumprimento de sentença porque o que se pleiteou era distinto do Acórdão, consoante citado alhures, porquanto o aresto do Tribunal Pleno foi tão somente para reconhecer que a Administração Pública não poderia suprimir o pagamento de qualquer verba, sem que o fizesse por meio do devido processo legal, oportuno consignar que, no
decisum
ficou assim consignado:

“Nesta senda, porque não observado o devido processo legal, tenho que a supressão da verba não podia ter ocorrido como se deu, sendo patente a ilegalidade da conduta do Estado.
Portanto, não se está a afirmar que os substituídos tenham direito líquido e certo à verba suprimida, mas, tão-somente, que a supressão mostrou-se ilegal porque não observou o devido processo legal administrativo e, por conseguinte, que os substituídos têm direito a perceberem tais valores até definição - em processo administrativo ou judicial – sob a correção ou incorreção do pagamento.
(grifos nossos).

Pois bem, nessa ação, que tramita perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, o pedido foi para:

“c) A concessão da tutela de urgência, no sentido de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO, à imediata incorporação das verbas do percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros vírgula trinta e oito centavos por cento) resultante dos cálculos e das decisões transitadas em julgado, incluindo-se aí a incorporação com base nos proventos recebidos, coisa que nos pagamentos atuais, nenhuma verba consta sob o título ao pagamento da diferença remuneratória (Doc. 8), e por conseguinte a INCORPORAÇÃO DOS REFERIDOS VALORES NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, do autor, o ESTADO DE MATO GROSSO, que vem sistematicamente se opondo à implantação e ao pagamento da referida incorporação, sendo que nos pagamentos atuais, nenhuma verba consta sob o título, tornando permanente essa verba alimentar do aposentado a partir de 01/01/2020, com o título de: “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%”, com os devidos reflexos sobre (férias, 13º salários, gratificações e outras verbas) vez que o direito material almejado encontra-se assentado nas Cortes Superiores e trata-se de verba de natureza alimentar incontroversa, estando presentes todos os pressupostos concessivos de tal pretensão;”

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial para determinar ao Requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria da Autora, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a
prescrição quinquenal
e atualizado nos moldes do decidido nos temas nº 810/STF e 905/STJ, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC
.

Desse modo, o Recurso de Apelação, proposto pelo Estado de Mato Grosso, objetiva a reforma do julgado retrocitado, com o fundamento na impossibilidade de pagamento do benefício financeiro intitulado "Título em Julgado Incorporado 61,38%", ainda que decorrente de sentença trabalhista, transitada em julgado, em razão da promulgação da CRF/1988, já que foi implantado o regime de subsídio.

Sustenta que a Administração pagou equivocadamente ao Apelado a verba “Título em Julgado Incorporado de 61,38%”, ao lado do subsídio, por isso, foi excluída por erro administrativo.

Feitas essas anotações necessárias, com o escopo de esclarecimento, novamente, retorno ao cerne da questão tratada nesse recurso.

Ressalta-se, precipuamente, que esta ação não está acobertada pela coisa julgada, máxime porque os pedidos são distintos, já que aquela ação de cumprimento de sentença, proposta pelo Recorrido, no Tribunal Pleno, buscava a implantação da verba suprimida ilegalmente, cuja decisão fora pelo indeferimento da inicial, sem o julgamento de mérito. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REPETIÇÃO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REGULARIZAÇÃO DA FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 268, CPC. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS MAS DESACOLHIDOS.

I - A coisa julgada material somente se dá quando apreciado e decidido o mérito da causa.

II - A extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ad causam, não é passível de formar coisa julgada material, mas sim coisa julgada formal, que impede a discussão da questão no mesmo processo e não em outro. Isso quer dizer que não se pode excluir, prima facie, a possibilidade de o autor repropor a ação, contanto que sane a falta da condição anteriormente ausente.

III - Tendo sido o processo extinto por falta de legitimidade do réu, não se permite ao autor repetir a petição inicial sem indicar a parte legítima, por força da preclusão consumativa, prevista nos arts. 471 e 473, CPC, que impede rediscutir questão já decidida. (EREsp n. 160.850/SP, relator Ministro Edson Vidigal, relator para acórdão Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 3/2/2003, DJ de 29/9/2003, p. 134.)

Com relação à prescrição, aventada no Apelo do Estado de Mato Grosso, mantenho o voto anteriormente proferido, no sentido de que, por se tratar de relação de trato sucessivo, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação, que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, data do julgamento 25-9-2012, data da publicação no DJE 26-10-2012).

Assim, dado que a ação foi proposta em dezembro de 2019, consideram-se prescritas as parcelas pleiteadas com mais de cinco anos, contados da data da distribuição, de modo que afasto a prejudicial aviada, mantendo a sentença irretocável, nesse ponto
.

Com relação ao mérito, entrementes, revejo meu posicionamento e consigno que a única forma de se averiguar o direito pleiteado na inicial, e se a aludida verba foi subtraída da remuneração da parte autora, é via prova pericial.

Dessarte, colhe-se do caderno processual que o Autor, servidor público aposentado, recebeu a verba denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, em razão de decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, em razão de os servidores do SINFRA – terem sido contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Com o advento da constituição de CRF/1988, passou para o quadro de servidor estatutário, por meio da LC 04/1990 e da LC 7554/2001, continuando a receber o mesmo percentual de 61,38%, sobre os proventos base, que já fazia jus, anteriormente, quando ainda pelo sistema CLT.

O artigo 4
o
, da citada lei assim dispôs:

Art. 4º - O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Vê-se, portanto, que é indiscutível que a parte autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

O Requerido, mesmo com a implantação do subsídio, continuou realizando o pagamento da referida verba. Contudo, a partir do mês de junho de 2005, fez cessar o pagamento daquela verba.

Entrementes, dado que o Autor defende, desde a inicial, que a Administração Pública, ao implantar o subsídio, desprezou o montante a que tinha direito, referente à verba “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, penso que a sentença deve ser desconstituída para que seja realizada a prova pericial, com vistas a verificar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pela parte autora.

Com efeito, retifico o voto, por mim proferido, anteriormente, para afastar a prescrição, e nos moldes consignados, anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos para que seja realizada a prova pericial.

Enfatizo que este entendimento encontra-se sedimentado na Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 % – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2017, publicado no DJE 19/7/2017). (N.U 0054550-82.2013.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2018, publicado no DJE 09/03/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSOS PREJUDICADOS. 1 - Tratando-se de Ação de cobrança de verbas de caráter trabalhista em favor de servidor público submetido ao regime estatutário, compete à justiça comum julgar a demanda, conforme precedentes deste Sodalício. 2 - Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

3 - Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.

(N.U 0054548-15.2013.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2017, publicado no DJE 04/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO – 61,38 % – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Se o juízo de certeza acerca dos fatos, capaz de proporcionar a justa e adequada prestação jurisdicional, pressupõe fundamental produção de provas, é necessário que o julgador determine a realização dos atos conducentes à segura formação do seu convencimento, assim como preconiza o artigo 130 do CPC/1973, bem como o princípio da verdade real. (N.U 0054561-14.2013.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

Por tais considerações, a desconstituição da sentença é medida impositiva.

Prejudicada a análise do Recurso de Apelação, interposto pela Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
ACOLHO
a questão de ordem, para
DESCONSTITUIR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, ficando prejudicado o Recurso de Apelação.

É como voto.

EM 20 DE JUNHO DE 2022:

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. O RELATOR JULGOU PREJUDICADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, SENDO ACOMPANHO PELA 2º VOGAL – DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. A 1º VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) ACOLHEU A REFERIDA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

NO MÉRITO, O RELATOR JUGOU PREJUDICADO O APELADO ESTADO DE MATO GROSSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, ANULOU A SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTABIL. A 1º VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA CASSOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS) DEU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DO APELO.

EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Eis o resultado provisório do julgamento:
À unanimidade rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado. O relator julgou prejudicada a prejudicial de mérito de prescrição, sendo acompanhado pela 2º vogal – Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. A 1º vogal (Desa. Maria Erotides Kneip) acolheu a referida prejudicial de mérito.

No mérito, o relator jugou prejudicado o apelo do Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária, anulou a sentença para realização de perícia contábil.

A 1º vogal (Desa. Maria Erotides Kneip), em sede de remessa necessária cassou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A 2ª vogal (Desa. Helena Maria R. Ramos) deu provimento ao apelo do Estado para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, em sede de remessa necessária, retificou o ato sentencial, nos termos do apelo. Em razão da não unanimidade aplica-se na técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

Em idêntica hipótese a Segunda Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%’ - PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO – DECADENCIA – ILEGITIMIDADE DO ESTADO – REJEITADAS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA.

1. Preliminar: Da Prescrição e Decadência - Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido. Rejeitadas.

2. Preliminar: Da ilegitimidade passiva do Estado - Não obstante o MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. Rejeitada.

3. Do não conhecimento do recurso de apelação: Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

4. Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1010656-92.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 26 de abril de 2022).

No caso, entendo que apesar de constar no ato de aposentadoria (datado de 11 de outubro de 2001, Id. 108459068) que houve a incorporação da verba denominada de “
título em julgado incorporado 61,38%
” nas fichas financeiras apresentadas do ano de 2003, no mês de maio, consta o pagamento de “
Ti. Julg. Incorp. 61
”; logo, penso que se faz necessário apurar se houve a exclusão da referida verba da remuneração do servidor aposentado, sem proceder ao devido processo legal.

Essas, as razões por que acompanho o voto do Desembargador relator Márcio Vidal, no sentido de anular a sentença e determinar a realização de perícia contábil e, em consequência, prejudicado o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL – CONV.)

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022